Tribunal: STF
Processo: Rcl 40797
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão da Presidência da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 00703132-37.2019.8.07.0018, que, ao obstar a apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal, do agravo interposto em face de decisão denegatória de recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Narra-se que, na origem, após a apresentação de sucessivos recursos em ação de repetição de indébito, a parte reclamante apresentou recurso extraordinário cuja inadmissibilidade teve como fundamento as Súmulas 279 e 280, bem como o argumento de tratar-se de matéria cuja análise depende de legislação infraconstitucional, não abrindo, assim, a via de acesso a esta Corte Suprema (eDOC 1, p. 3). 
    Aduz que, não obstante esses fundamentos, o dispositivo da referida decisão reclamada foi o artigo 1.030, I, a, do CPC, o qual se refere a ausência de repercussão geral da controvérsia contida no processo. 
    Dessa forma, e considerando o erro material da decisão que obstou o extraordinário e, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, a parte optou pela apresentação de recurso a rebater os fundamentos da decisão e não o dispositivo, oportunidade em que apresentou o agravo com fundamento no artigo 1.042 do CPC. O seguimento foi negado com a determinação do trânsito em julgado do processo, sob o argumento de que o recurso cabível seria o agravo interno. 
    Alega-se que, ao assim decidir, o juízo reclamado usurpou a competência do STF porquanto a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário utilizou-se de fundamentos díspares do dispositivo utilizado. 
    Defende a necessidade da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal que detém a competência para julgamento de agravo em recurso extraordinário. 
    Por fim, requer liminarmente, seja determinada a suspensão do trâmite do processo na origem e, no mérito, requer seja cassada a decisão reclamada, determinando-se a remessa dos autos ao STF. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    In casu, verifica-se que o ato reclamado é a decisão que obsta o seguimento do agravo em recurso extraordinário, cuja inadmissibilidade apontou, como razões de decidir, as Súmulas 279 e 280, assim como a inexistência de afronta direta à Constituição. Eis trecho da decisão que inadmite o apelo extremo (eDOC 3, p. 170): 
    “O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, pois, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 3.830), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 914557 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 31/1/2019. 
    Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (…).
    (...)
    Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil à admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180, AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. 
    (...)
    No caso específico de cobrança de ITBI relativa à aquisição de bens imóveis adquiridos em hasta pública, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: 
    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BASE DE CÁLCULO. ITBI. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia relativa à base de cálculo do ITBI, em caso de arrematação judicial, demanda o reexame prévio de legislação infraconstitucional, providência que impede a abertura da via extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento&rdquor;. (ARE 883.352 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2015)
    Assim, ante o não reconhecimento da existência de repercussão geral, nego seguimento ao apelo extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a&rdquor;, do Código de Processo Civil/2015. .
    Assim, ante o não reconhecimento da existência de repercussão geral, nego seguimento ao apelo extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil/2015.”
    Dessa decisão, apresentou-se agravo, o qual não foi conhecido sob o argumento de se constituir “erro grosseiro a interposição de recurso que não atende a tipicidade processual” (eDOC 4, p. 3).
    Para melhor compreensão da controvérsia, rememore-se à redação dos artigos 1.030, I, “a”, e 1.042 do CPC: 
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...)
    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante o possível equívoco entre as razões de decidir e o dispositivo utilizado na decisão reclamada: o ARE 883.352 nada tratou da repercussão geral, como exige o art. 1.030, I, “a”.
    Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio do trânsito em julgado da decisão reclamada. 
    Assim, prima facie, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida para suspender a decisão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 00703132-37.2019.8.07.0018. 
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.
    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente